Tribunal: TJSP
Processo: 1001365-53.2018.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de contradição – Vício existente – Acolhimento para delimitar os juros moratórios incidentes sobre a indenização por dano moral devem ser calculados desde a citação - EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.